Tribunal: TJBA
Processo: 0503726-25.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503726-25.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: EILE SILVA DIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. RESOLUÇÕES DO CNJ DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CONDIÇÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA EM LEI. TEMA 876 E SÚMULA 558 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF da parte executada, conforme previsto em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF da parte executada na petição inicial de execução fiscal configura vício capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80, os requisitos da petição inicial da execução fiscal são taxativos, não estando entre eles a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, sendo suficiente a instrução da inicial com a Certidão de Dívida Ativa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível extinguir execução fiscal pela ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado, conforme fixado no Tema 876 dos recursos repetitivos e na Súmula 558. 5. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica ou criar requisito não previsto em lei federal para o ajuizamento da execução fiscal. 6. A sentença recorrida contraria precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em afronta ao art. 927, III, do CPC, bem como aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da primazia do julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ da parte executada não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não podem instituir requisito processual não previsto em lei federal para o ajuizamento de execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 927, III; 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0503726-25.2017.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Eile Silva Dias, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator